Tribunal: TJSP
Processo: 1021320-50.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento:

– Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Cédula

Ementa:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau – Direcionamento ao Tribunal – Impossibilidade – Violação ao duplo grau de jurisdição – Não conhecimento:

– Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Cédula de Crédito Bancário – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066068
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021320-50.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISABETE
MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram em parte
do recurso, e na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.480 --
Apelação Cível n. 1021320-50.2018.8.26.0005
Apelante: Elisabete Miguel
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Reg. de São Miguel Paulista
Juiz de Direito: Trazíbulo José Ferreira da Silva
Disponibilização da sentença: 26/08/2019
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
Pedido não submetido à apreciação do juiz de primeiro grau
Direcionamento ao Tribunal
Impossibilidade Violação ao
duplo grau de jurisdição Não conhecimento:
Não se conhece do pedido não submetido à apreciação do juiz de
primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e
violação ao duplo grau de jurisdição.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Cédula de Crédito Bancário Perícia contábil Desnecessidade
Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que
dispõe a avença Julgamento antecipado da lide Possibilidade:
Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida
independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que
prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o
julgamento antecipado da lide.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 151/158 que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação revisional ajuizada por Elisabete Miguel contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, e condenar a autora, em virtude
da sucumbência, ao pagamento das custas processuais com acréscimo de
correção monetária e dos honorários do advogado da parte demandada,
fixado no valor de R$ 1.000,00 por apreciação equitativa, cuja incidência
se justifica não apenas quando o valor da causa for muito baixo, mas
também quando se revele excessivo para servir de base de cálculo à verba
honorária destinada a remunerar a atuação profissional (art. 85, §§2o e 8o,
do Código de Processo Civil), quantia que será atualizada monetariamente
a partir desta sentença, estando a exigibilidade dessas verbas sujeita ao
disposto no §3o do artigo 98 do mencionado Código.
A autora apela, sustentando a ocorrência de
cerceamento de defesa, em razão da necessidade de produção de prova
pericial. Entende não se tratar de matéria exclusivamente de direito, e que
a prova pericial era de extrema necessidade, de modo que seu
indeferimento limitou o direito de defesa da apelante, devendo ser
reconhecida a nulidade da r. sentença. Caso assim não se entenda,
defende a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer que a apelante vem
sendo cobrada em valor superior ao contratado.
Alega a impossibilidade de capitalização de
juros, e entende que o apelado não impugnou seus cálculos, motivo pelo
qual deve ser aplicado para a amortização o Método de Gauss. Entende
que para a pactuação expressa é necessário que o contrato contenha
termos claros do que vem a ser juros capitalizados, de modo que no caso
não há expressa pactuação. Sustenta a existência de cartel bancário, a
impor ao consumidor a adesão a empréstimos onerados pela Tabela Price.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Defende a necessidade de aplicação do
quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.
1.061.530/RS, com relação ao reconhecimento da abusividade de taxas
superiores à media do mercado; possibilidade de revisão contratual em
caso de desequilíbrio ou lucro excessivo; descaracterização da mora
quando reconhecida a abusividade contratual. Ademais, devem ser
aplicados também REsp n. 1.578.553, 1.578.526, 1.578.490 e 1.639.320,
que exigem a comprovação da efetiva prestação dos serviços para
cobrança das tarifas de serviços de terceiros, correspondente bancário,
avaliação do bem, registro de contrato e comissão de permanência, além
de entender abusiva a cobrança de registro de pré-gravame e seguro de
proteção financeira.
Requer o provimento do recurso, a fim de
anular a r. sentença, para determinar a produção de prova pericial, ou,
caso assim não se entenda, seja julgada procedente a ação, a fim de
revisar o contrato celebrado entre as partes.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, e fica
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I. Elisabete Miguel ajuizou ação revisional
contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento,
aduzindo ter celebrado com a ré contrato de financiamento de veículo, o
qual se encontra eivado de irregularidades. Impugnou a cobrança de juros

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
capitalizados e utilização a Tabela Price para amortização do débito, e
requereu a procedência de seu pedido, para o fim modificar a cláusula
contratual impugnada, afastar os efeitos da mora, ante o reconhecimento
da abusividade, e determinar a readequação do valor das parcelas
contratuais.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, o autor apelou.
E seu recurso não pode ser conhecido em
parte, e, na parte conhecida, não comporta provimento.
Primeiramente, a petição inicial do autor
versou unicamente sobre a impossibilidade de capitalização de juros, e,
afastada tal abusividade, a necessidade de descaracterização da mora.
Assim sendo, não é possível conhecer do recurso da autora, nas partes
que desbordam da pretensão submetida ao juízo de primeiro grau, sob
pena de supressão de instância.
Também
não
pode
ser
reconhecido o
alegado cerceamento de defesa.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda, Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, não era necessária a produção de mais provas, sendo possível a
prolação de decisão pelo magistrado.
Isso porque as alegações da embargante, ora
apelante, eram passíveis de apreciação mediante análise dos documentos
carreados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário que
pretende revisar. É cediço que a questão atinente a contratos bancários
muitas vezes pode ser dirimida diante da avaliação de suas cláusulas, à
luz da jurisprudência, tal como no caso em tela.
E, no mais, a possibilidade ou não de
capitalização de juros no caso concreto deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, pois o mútuo foi materializado em cédula de crédito
bancário (fls. 37/40).
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos há previsão expressa de capitalização em periodicidade inferior a
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
um ano nesse tipo de operação, pois, no entender do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive insculpido na Súmula n. 541, é no sentido de que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 2,33%. Todavia, a taxa anual prevista na
avença é de 31,79%, fazendo prova inequívoca da prática de juros
mensalmente capitalizados, de modo que a capitalização está clara no
contrato de interesse, e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos
pactuados.
Inexistindo abusividade a ser reconhecida,
portanto, prejudicado o exame da tese do apelante, no sentido do
afastamento da mora.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece em parte do recurso, e na parte conhecida, nega-se
provimento a ele.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do novo Código de Processo
Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --